Tribunal: TJMT
Processo: 0006292-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006292-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIGA (APELANTE), VITOR ADELAR MOSIAGA PERBONI - CPF: 022.706.831-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE 4 (QUATRO) ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A COLOCAÇÃO DO MENOR EM LIBERDADE ASSISTIDA – IMPERTINÊNCIA – ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – INDICATIVOS DO PERTENCIMENTO DO INIMPUTÁVEL À FACÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de 4 (quatro) atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado no interstício de poucas horas, todos engendrados com grave ameaça à pessoa exercida mediante emprego de arma de fogo consistente em pistola artesanal, não condiz com a imposição de medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme prediz o artigo 122, inciso I, do ECA, mormente porque, na hipótese dos autos, as circunstâncias de caráter pessoal do agente, extraídas do relatório de atendimento psicossocial, indicam que as medidas menos restritivas à liberdade seriam inócuas para o fim de coibir a prática de novas infrações e promover-lhe a ressocialização.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

G. V. A. A.
– Gabriel Vinícius Almeida Artiga [Menor]

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo adolescente infrator
G. V. A. A.
,

atualmente com 16 anos de idade

(DN: 24/06/2003 – ID 33431950),

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da representação n.o 6292-48.2019.811.0003 – Código: 934578, reconheceu que o ora apelante praticou atos infracionais análogos aos crimes previstos no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal
(1o Fato),
art. 157, §2o-A, inc.
I c/c art. 61, inc. II, alínea “c”,

ambos do Código Penal

(2o Fato),
art. 157, §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
(3o Fato)

e
art. 157, §2o-A, inc. I c/c art. 61, inc. II, alínea “c”, e art. 14, inc.
II, todos do Código Penal
(4o Fato)
, aplicando-lhe a
medida socioeducativa de internação
pelo período inicial de 06 (seis) meses, findo o qual, deverá ser submetido a uma avaliação sobre a necessidade ou não de prorrogação da internação.

Nas razões recursais disponíveis do ID 33431969, a i. Defesa busca a
substituição da internação

pela medida socioeducativa de liberdade assistida, cumulada ou não com a prestação de serviços comunitários
; dada à excepcionalidade daquela imposta pelo magistrado singular, de modo que a prática de ato infracional que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, por si só, não basta à aplicação da medida mais gravosa.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 33431970, o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento

do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 35980958, em que opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo, reputando escorreita a r. decisão combatida.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

(FATO 01)
Narra a representação que no dia 24/09/2018, por volta das 19h00, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Ultra Popular”, localizado na Avenida Rotary Internacional, n.o 885, bairro São Sebastião II, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
G. V. A. A.
, em coautoria e união de desígnios com terceira pessoa não identificada,
subtraíram
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de duas armas de fogo, sendo uma pistola artesanal (apreendida) e um revólver prateado (não apreendido), coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) relógio de propriedade da funcionária
Erica
, 01 (uma) carteira e 02 (dois) aparelhos celulares de propriedades de clientes, além da quantia aproximada de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) do caixa do referido estabelecimento.

(FATO 02)
No dia 25/09/2018, por volta das 02h00, no estabelecimento comercial denominado “Posto Lebrão”, localizado na Rua Rui Barbosa, n.o 2271, Centro, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
G. V. A. A.
,

subtraiu
, para si ou para outrem, de forma dissimulada e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo artesanal do tipo pistola (apreendida), coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo J6, avaliado em aproximadamente R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), de propriedade do funcionário
Osverlaison Alves Andrade
, além da quantia aproximada de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) do caixa do referido estabelecimento.

Por ocasião dos fatos, o adolescente aproximou-se do funcionário do posto de combustíveis e perguntou onde ficava o bebedouro, tendo aquele lhe indicado prontamente o local, para onde o menor se dirigiu e bebeu água. Na sequência, agradeceu e saiu caminhando como se fosse embora, mas retornou, sacou a arma de fogo e anunciou o assalto.

(FATO 03)
Ainda, no mesmo dia, por volta das 02h30, no estabelecimento comercial denominado “Thathi Salgados”, localizado na Avenida Brasil, bairro São Sebastião, em Rondonópolis/MT, o menor
G. V. A. A.

intencionou surrupiar
, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma pistola artesanal (apreendida), coisa alheia móvel consistente na quantia pecuniária que havia no caixa do referido comércio, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que a funcionária do local, desconfiada da atitude do apelante em permanecer parado por cerca 10 minutos em frente ao estabelecimento e após afastar-se, imediatamente se refugiou na parte interna do imóvel quando o cliente que atendia saiu com a intenção de ir embora, o que impediu a subtração dos valores que se achavam no caixa, nada obstante o cliente tenha sido rendido pelo jovem infrator.

(FATO 04)
Por fim, por volta das 05h00 do dia 25/09/2018, no estabelecimento comercial denominado “Centrofarma”, localizado na Rua Fernando Correa da Costa, esquina com a Avenida Tiradentes, em Rondonópolis/MT, o menor
tentou subtrair
para si ou para outrem, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) Iphone XR, cor preta, avaliado em cerca de R$ 4.000,00, de propriedade do funcionário
Vitor Adelar Mosiaga Perboni
, bem como a quantia aproximada de R$ 1.074,00 do caixa da referida farmácia, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a narrativa ministerial, o apelante ingressou no estabelecimento comercial como se cliente fosse, e após perguntar pelo preço de um desodorante, sacou a arma de fogo que trazia consigo e anunciou o assalto, rendendo os funcionários que ali se encontravam. Em seguida, se apoderou dos objetos supracitados e saiu da farmácia, sendo surpreendido pela chegada da Polícia Militar, que já havia sido acionada em decorrência das condutas iníquas anteriores, sendo o adolescente conduzido à autoridade policial, onde confessou os atos infracionais e foi reconhecido pelas vítimas.

Nessas condições, o adolescente
G. V. A. A.
foi
representado pela prática de 4 (quatro) atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado, sendo-lhe aplicada, ao final da regular instrução, a medida socioeducativa de
internação

sem prazo determinado
, com a
primeira avaliação após 06 (seis) meses.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade do recurso, e circunstanciados os fatos, passa-se à análise da pretensão recursal.

DA PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

Como se sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente adotou a doutrina da proteção integral, buscando sempre o melhor interesse para os indivíduos em desenvolvimento. Nesse contexto, o art. 227 da Constituição Federal preceitua que é “
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
.

À vista disso, nos casos em que a criança ou o adolescente cometem um ato infracional, a Lei n.o 8.069/90 prescreve medidas protetivas e socioeducativas que deverão ser aplicadas com o fim de recuperar o ser humano em formação que se encontra em situação de vulnerabilidade, para educá-lo e adequá-lo às regras da vida social, efetivando, com isso, o seu pleno desenvolvimento.

Para as crianças infratoras aplicam-se tão somente as medidas protetivas (art. 101 do ECA), a teor do disposto no art. 105 do ECA, e para os adolescentes, além destas, é possível impor uma das medidas socioeducativas previstas, exaustivamente, no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

“Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.”

Tais medidas possuem natureza híbrida, em razão do caráter pedagógico e sancionatório. O primeiro consubstancia-se na tentativa de reintegrar o jovem que se apresenta em conflito com a lei na vida social, enquanto o segundo consiste em uma resposta à sociedade pela lesão ocasionada pela conduta ilícita praticada pelo adolescente, pois, embora este não se sujeite à normativa penal, deve ser devidamente responsabilizado por seus atos, na forma imposta pela legislação que lhe é peculiar, recebendo a prestação jurisdicional condizente com os preceitos legais definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os critérios que devem nortear o julgador no momento em que irá optar pela imposição de uma dessas medidas socioeducativas estão dispostos no §1o do artigo 121 do ECA,
in verbis
:

“§ 1o A medida aplicada ao adolescente levará em conta
a sua capacidade de cumpri-la
, as
circunstâncias
e a
gravidade da infração
”.

(grifei).

E, dentre as medidas socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente está a medida de internação, que é a mais extrema de todas, prevista no art. 122 da Lei n.o 8.069/90, possuindo rol taxativo para sua aplicação, senão vejamos:

“Art. 122.
A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta” –
grifei.

A internação somente é cabível quando não houver nenhuma outra medida socioeducativa adequada, conforme preconiza o art. 122, §2.o, da Lei n.o 8.069/90, sendo imprescindível, como dito, o sopesamento das circunstâncias e da capacidade do adolescente em cumpri-la.

Analisando os fundamentos consignados na r. sentença invectivada, percebe-se que a d. magistrada singular, avaliando as circunstâncias dos atos infracionais, o histórico do menor, o seu comportamento social e as peculiaridades de pessoa em desenvolvimento, valeu-se do seu prudente arbítrio para eleger, de forma escorreita, a medida de internação como a mais adequada para a ressocialização do adolescente (art. 112, §1.o, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

E, do exame destes autos, não se extrai conclusão diversa daquela alcançada no édito judicial hostilizado.

Com efeito, a situação do apelante se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 122, inciso I, do ECA, pois, embora sem histórico no âmbito infracional, praticou
QUATRO

atos infracionais e todos cometidos mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
.

Ademais, conforme se insere do relatório de ‘Atendimento inicial de internação provisória’,
“Gabriel
aparenta viver há algum tempo burlando leis. Pessoas sem vínculos anteriores dispondo a lhe dar assistência,
desperta suspeitas de envolvimento em
facção criminosa
”
, bem como
“demonstra
não estar disposto
a mudar o curso desta vida que escolheu, e ainda se verifica que tem
ligações com pessoa de alto grau de comprometimento com o mundo ilegal
”

(ID 33431955, p. 3)

Nesses termos, conclui-se que eventual medida socioeducativa em meio aberto não se ajusta à gravidade concreta das condutas do sentenciado e nem à sua perseverança no cometimento de infrações graves, ao contrário, as circunstâncias de caráter pessoal do apelante indicam que a imposição de medidas menos restritivas à liberdade seria providência inócua para o fim de coibir-lhe a prática de novas infrações e promover sua ressocialização, não podendo a sociedade ficar à mercê de atos como os perpetrados pelo apelante, sem uma resposta adequada do Poder Judiciário.

Acresça-se, em tempo, que embora sejam notórias a superlotação e a precariedade estrutural dos centros socioeducativos do Estado de Mato Grosso, tal conjuntura é inválida para amparar a substituição da medida de internação por outra mais branda, pois, conforme dito, eventual medida socioeducativa em meio aberto, no caso em apreço, revela-se inócua para atingir o caráter pedagógico da punição.

Neste sentido, cito o seguinte julgado,
in vebis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. USO DE ARMAS
. CONCURSO DE AGENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA. VULNERABILIDADE SOCIAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram que o Agravante praticou atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado em continuidade delitiva, os quais foram executados em concurso de agentes e com o emprego de arma. Desse modo, a aplicação da medida socioeducativa de internação é plenamente possível, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A modificação da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da adequação e da necessidade da medida socioeducativa imposta exigiria amplo reexame fático-probatório, o que não é possível nos estreitos limites do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7 /STJ.

3. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg no AREsp 1314891/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) – Grifei.

No caso em tela, a medida de internação proporcionará ao apelante
G. V. A. A.
o acompanhamento técnico-profissional adequado, de forma a melhorar o seu processo de desenvolvimento, dando-lhe oportunidade de reflexão e tornando-o útil ao meio social em que vive. Se a orientação familiar não foi suficiente para evitar a delinquência, este é o momento adequado para uma intervenção eficaz, a fim de que o jovem possa repensar seus atos e o mal que causou a si próprio, aos que fazem parte de sua convivência e à sociedade em geral.

Sopesado tudo isso, tenho que a aplicação da medida socioeducativa de internação, na espécie, encontra respaldo legal e está em consonância com os princípios da razoabilidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
tornando-se incabível o abrandamento da medida socioeducativa imposta pelo d. Juízo
a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo menor infrator
G. V. A. A.
, mantendo inalterada a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020